Tribunal: STF
Processo: Rcl 94802
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0091300-86.2009.5.03.0109, descumprido o decidido na ADI 1.105.

Narra, em síntese, que o órgão reclamado, ao privilegiar o prazo para interposição de agravo interno previsto no art. 265 do seu regimento interno em detrimento daquele previsto no Código de Processo Civil, ofendeu o disposto na ADI 1.105, no qual se estabeleceu que, em matéria processual, deve ser privilegiada a lei em detrimento dos regimentos internos dos tribunais.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADI 1.105, este Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 7º, IX, da Lei n. 8.906/1994, que estabelecia a possibilidade do advogado de sustentar oralmente em qualquer ação ou recurso, após o voto do relator. A ementa do julgado foi publicada com o seguinte teor: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.
(ADI 1105, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão: ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)

Na espécie, o órgão reclamado deixou de conhecer do agravo interno em recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo, em razão de ter sido interposto fora do prazo de 8 (oito) dias úteis previsto no art. 265 do RITST:

O agravo interno está previsto no artigo 1.021 do CPC e se destina a impugnar decisão que aplica precedente de repercussão geral.
Na Justiça do Trabalho, o prazo para interposição do referido agravo é de 8 dias úteis (art. 265 do RITST).
Por outro lado, o agravo do art. 1.042 do CPC, com prazo de 15 dias úteis, é cabível apenas contra decisão denegatória de recurso extraordinário pela sistemática do juízo clássico, situação diversa destes autos. Exegese dos arts. 1.003, §5º e 1.042 do CPC c/c art. 328 do RITST.
No caso, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi considerada publicada em 30/08/2024, e a parte interpôs o presente agravo interno somente em 20/09/2024, ou seja, após o prazo ter se encerrado (11/09/2024).
Dessa forma, o presente agravo não merece conhecimento, diante da intempestividade.
Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.

Como se vê, a controvérsia subjacente não versa a respeito da aplicação do art. 9º, X, da Lei n. 8.906/1994, que foi considerado inconstitucional nos autos da ADI 1.105.

Na espécie, o ato reclamado restringiu-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso interposto pela reclamante, o que não guarda a necessária identidade temática com as diretrizes da ADI 1.105

Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da medida.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente